Tribunal: TJPA
Processo: 0004871-19.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004871-19.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANO BORGES LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DA LEI
9.503/97 -
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

RECURSO MINISTERIAL PARA QUE SEJA REVISTA A SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA E CONDENADO O ORA APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB.
NÃO PROVIMENTO.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. TESTEMUNHAS QUE, EM JUÍZO, AFIRMARAM NÃO SE RECORDAR DOS FATOS E TAMPOUCO DO APELADO, NÃO TENDO O ÓRGÃO MINISTERIAL CUMPRIDO COM SEU MISTER E COLACIONADO AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE SUBSIDIAR A DENÚNCIA.

RÉU QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO, NÃO TENDO CONFIRMADO A CONFISSÃO FEITA EM SEDE INQUISITORIAL, NÃO HAVENDO QUALQUER PROVA, PRODUZIDA NA FASE JUDICIAL, APTA A COMPROVÁ-LA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em desfavor de
LUCIANO BORGES LEÃO,
em virtude da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu da prática do crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, ID 12656489, em 02 de março de 2013, por volta das 03hs00min, o ora apelado foi preso em flagrante delito na Av. Almirante Barroso, Capitlal, quando conduzia, em estado de embriaguez, veículo automotor, uma motocicleta Yamaha Kripton, vermelha, placa NST 8953.

Conforme os autos, o veículo foi parado em blitz de rotina da “Lei Seca”, sendo o condutor submetido ao teste do etilômetro que constatou que o condutor apresentava 0,66 mg de álcool por litro de sangue, quantidade superior ao limite da lei.

Conduzido à delegacia, o ora apelado admitiu que havia consumido 10 cervejas, tendo iniciado o consumo às 18 horas do dia anterior.

O Ministério Público, em razão da prova de materialidade e presença de indício suficiente de autoria, apresentou denúncia, em 15/04/2013, requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelado pela prática da conduta tipificada no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 12656497, recebida a denúncia, em 07 de junho de 2013.

Em ID 12656499, após infrutíferas diligências com o fito de intimar o réu, ora apelado, requereu o representante do órgão ministerial sua citação por edital.

Em ID 12656500, decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional.

Em ID 12656504, certidão informando a citação do ora apelado, datada de 08/10/2020.

Em ID 12656506, resposta à acusação.

Em ID 12656508, Termo de Audiência, mídia em ID 12656520.

Em ID 12656536, Termo de Audiência onde restou consignado sua não ocorrência em razão da ausência do réu, apesar de devidamente intimado, conforme certidão de ID 12656533.

Em ID 12656539, manifestação ministerial pela decretação da revelia do ora apelado, sendo esta decretada pelo Juízo, ID 12656540.

Em ID 12656548, Memoriais ministeriais.

Em ID 12656551, alegações finais defensivas.

Em ID 12656552, proferida a Sentença que, reconhecendo a improcedência da denúncia, absolveu o ora apelado por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em Recurso de Apelação, ID 112656555, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença absolutória alegando haver prova suficiente à sustentar uma condenação, nos termos do art. 306, do CTB, em especial o exame do etilômetro ao qual foi submetido o apelado, o que restou corroborado por sua confissão extrajudicial.

Em contrarrazões, ID 112656559, a Defensoria Pública se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer, em ID 13345547, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à Desª. Vânia Silveira que, após regular instrução do processo, julgou-se suspeita para atuar no feito, sendo este encaminhado à redistribuição e recebido neste gabinete em 20/07/2023.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em desfavor de
LUCIANO BORGES LEÃO,
em virtude da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu da prática do crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA REFORMA DA SENTENÇA

Em tese única, almeja o Ministério Público do Estado reforma da sentença penal absolutória e condenação do ora apelado, alegando haver nos autos provas suficientes acerca da conduta delituosa por aquele praticada, em especial o resultado do exame do etilômetro e a confissão do apelado perante a autoridade policial.

Tenho que as provas colhidas na fase inquisitorial não restaram confirmadas em Juízo, não havendo, portanto, que se falar que comprovada a materialidade do delito; os depoimentos testemunhais trazidos aos autos não se mostram suficientes a comprovar a prática do crime que ao apelado é imputado na medida em que as testemunhas ouvidas, policiais que participaram da “Operação Lei Seca”, que no dia 02 de março de 2013 o prenderam em flagrante, não o reconheceram e sequer se recordavam dos fatos.

Não há nos autos qualquer laudo pericial a comprovar que o apelado conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, ou seja, a denúncia restou consubstanciada em indícios de autoria, porém, em Juízo estes não foram comprovados, e, como cediço, o indício é suficiente a sustentar a oferta da denúncia, mas não uma condenação.

Sustenta o apelante que o então réu confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e que estava bebendo desde a tarde do dia anterior, tendo consumido cerca de 10 cervejas. Contudo, o então réu, ora apelado, não compareceu em Juízo para ratificar tal relato e, como consabido, a confissão extrajudicial, para ser considerada como válida, há que ser confirmada em Juízo e, caso não o seja, há que ser corroborada por outros elementos de prova, o que não se tem no caso em apreço, já sendo remansosa a jurisprudência acerca da impossibilidade de condenação com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem que haja qualquer prova colhida na fase judicial.

Veja-se a jurisprudência acerca da questão:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA DERIVADA DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. EVIDÊNCIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO PACIENTE. 1. A decisão de pronúncia nada mais é do que mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, sendo necessária a presença de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza da materialidade do delito. 2. No caso
, o único elemento que aponta o Paciente como autor dos disparos de arma de fogo realizados contra o Ofendido é o relato feito pela própria Vítima, apenas, na fase policial, não sendo confirmado em juízo
. 3. Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal vem entendendo que, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal,
não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium accusationis do Tribunal do Júri. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais. Precedentes
. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença de impronúncia do Paciente. (STJ - HC: 643974 RS 2021/0035659-7, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Acerca da absolvição, quando as provas não se mostram aptas e suficientes a dirimir qualquer dúvida sobre autoria de algum delito é pacífica a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos do apelante, a decisão proferida pelo Juízo sentenciante está em perfeita harmonia com o que colhido durante a instrução processual, onde nenhuma prova foi apresentada uma vez que os depoimentos ali colhidos não trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, sendo
vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório.

Assim, não havendo subsídio apto a formar e determinar o convencimento decisório, forçoso reconhecer que há fortes indícios de que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, e, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, já que em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, pois imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova, e é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, como acertadamente fez o sentenciante.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023